Tribunal: TJBA
Processo: 8081523-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081523-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): FABIO FRAGA GONCALVES, ERNESTO JOHANNES TROUW APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ATIVO FIXO. CRÉDITO FISCAL INDEVIDO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. MULTA CONFISCATÓRIA EXCESSIVCA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na apuração de crédito de ICMS, é essencial que o contribuinte observe a regularidade formal das operações e a cronologia adequada entre as entradas e saídas de mercadorias para validação dos créditos fiscais. 2. O descumprimento de obrigações acessórias não pode, por si só, deslegitimar o crédito fiscal devidamente comprovado e gerado, desde que não haja irregularidades substanciais na operação tributária. 3. Multa punitiva de 60% sobre o valor do tributo, em contexto de cumprimento de obrigação acessória, configura penalidade excessiva, violando o princípio constitucional da vedação ao confisco. 4. Apelação parcialmente provida para reduzir o valor da multa aplicada ao percentual de 30% sobre o valor do tributo devido, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível n.º 8081523-11.2022.8.05.000, tendo como apelante INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, 15 de outubro de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11